Tribunal: TJPA
Processo: 0858897-59.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11871 - Agências/órgãos de regulação
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0858897-59.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: SUPERMERCADOS E SUPERCENTER NAZARE

RECORRIDO: DELEGACIA DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA - DPA, ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATIVIDADE EMPRESARIAL. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO POR AUTORIDADE POLICIAL. INAPLICABILIDADE DO DECRETO REGULAMENTADOR. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Remessa necessária contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por empresa do ramo alimentício, a fim de afastar a exigência de alvará de funcionamento emitido pela Delegacia de Polícia Administrativa, com base no argumento de que a atividade não se enquadra como diversão pública.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a atividade exercida pela impetrante – supermercados com serviço de restaurante e lanchonete – está sujeita à fiscalização e licenciamento previstos no Decreto Estadual nº 2.423/82, exigência que fundamenta a cobrança de taxa pela autoridade policial.

III. Razões de decidir.

3. A atividade da impetrante não se enquadra nas hipóteses do art. 2º do Decreto Estadual nº 2.423/82, que trata de diversões públicas.

4. A empresa exerce comércio de produtos alimentícios com serviços acessórios de restaurante e lanchonete, possuindo alvará municipal de funcionamento regular.

5. A exigência de novo alvará expedido pela autoridade policial e a consequente cobrança de taxa de fiscalização configuram ato ilegal, violando direito líquido e certo da impetrante.

IV. Dispositivo e tese.

6. Em remessa necessária sentença confirmada. À unanimidade.

Tese de julgamento: "A atividade de supermercado com serviços acessórios de restaurante e lanchonete não se enquadra como diversão pública, sendo indevida a exigência de alvará expedido pela Delegacia de Polícia Administrativa e a correspondente cobrança de taxa."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/09, art. 1º; Decreto Estadual nº 2.423/82, arts. 1º e 2º.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária e confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e seis de maio a dois de junho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, proc. nº 0858897-59.2021.8.14.0301, impetrado pela empesa
Nazaré Comercial de Alimentos e Magazines Ltda. contra ato apontado como ilegal praticado pelo DELEGADO DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA, concedeu a segurança requerida.

A inicial (id. 23450451, págs. 1/8) historia que a sentenciada/impetrante, que é constituída como empresa familiar no ramo varejista, foi intimada a comparecer, em 28/5/202, junto à Delegacia de Polícia Administrativa para o recolhimento de taxas previstas na Lei nº 6.010/96, regulamentada pelo Decreto nº 2.423/1982.

Frisa que o seu representante, ao atender ao chamado, foi informado sobre a necessidade de autorização de alvará de funcionamento expedido pela Polícia Civil para bares e restaurantes.

Afirma que apresentou defesa administrativa informando que sua atividade não se enquadra como diversão pública, contudo seus argumentos não foram aceitos pelo impetrado que, na ocasião, informou que iria providenciar o fechamento dos buffets de suas filiais.

Apresenta fundamentos a respeito do cabimento do mandado de segurança (artigo 5º, LXIX da CR/88 c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09); existência de direito líquido e certo em desenvolver suas atividades sem a necessidade de alvará expedido pela Delegacia de Polícia Administrativa (DPA), uma vez que não enquadradas no artigo 1º do Decreto Estadual nº 2.432/82, bem como não ser considerado atividade de diversão pública.

Defende a existência, na espécie, de fundamentos do “fumus boni juris” e “periculum in mora”, dizendo que a sua atividade dispensa o pagamento de taxas exigidas e que há risco de suspensão de parte de seu empreendimento.

Ao final, requer a concessão da segurança com vistas a compelir a autoridade impetrada em não exigir o recolhimento de taxa de emissão de alvará expedido pela Delegacia de Polícia Administrativa pelos fundamentos já citados.

A autoridade coatora apresentou as informações de praxe (id. 23450599, págs. 1/14), afirmando, em suma, a necessidade de expedição de alvará de funcionamento para restaurantes e lanchonetes, na forma do Anexo Grupo I Polícia Civil, item 2.1.1.3 , da Lei Estadual nº 6.010/1996; constitucionalidade da previsão de taxa em decorrência do exercício de poder de polícia pelos órgãos de segurança; fomento ao Fundo de Investimento de Segurança Pública.

Ao final, postula a denegação da segurança.

O Estado do Pará ratificou as informações prestadas pela autoridade (id.

23450601, pág. 1).

Parecer do Ministério Público em primeiro grau no sentido da concessão da segurança (id. 23450609, págs. 1/7).

Em sua sentença (id. 23450629, págs. 1/6), o juízo de origem concedeu a segurança requerida.

Conforme certificado, não houve interposição de recurso voluntário (id. 23450632, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço da remessa necessária por força do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/09, “verbis”:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º

Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Com a impetração do
mandamus
, postulou
Nazaré Comercial de Alimentos e Magazines Ltda. a concessão da segurança com vistas a compelir a autoridade impetrada se abster de exigir alvará de funcionamento expedida pela Divisão de Polícia Administrativa (DPA), sob o fundamento de que a sua atividade não se enquadra nas normas que exigem a expedição do documento.

Como sabido, o “writ” constitui ação constitucional de rito sumaríssimo pela qual qualquer pessoa física ou jurídica pode provocar o controle jurisdicional quando sofrer lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo, não amparados por
habeas corpus
nem
habeas data
, em decorrência de ato de autoridade, praticado por ilegalidade ou abuso de poder. Eis o que dispõe o artigo 5º, LXIX, da Constituição da República c/c o artigo 1º da Lei nº 12.016/09, respectivamente:

Art. 5º CR/88 (...)

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Lei nº 12.016/09

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, tem-se que os fatos alegados pela parte impetrante estejam, desde já, comprovados, devendo a petição inicial vir acompanhada dos documentos indispensáveis a essa comprovação. Daí a exigência de a prova, no mandado de segurança, ser pré-constituída.

No caso vertente, tem-se que a controvérsia meritória consiste em definir sobre a aplicação ou não do Decreto Estadual nº 2.423/82 ao caso sob exame e que prevê a cobrança de taxa de fiscalização decorrente do poder de polícia à empresa agravada, sob o fundamento de que a atividade por ela exercida se enquadra no conceito de diversão pública.

Sobre o assunto, cumpre-nos relembrar que o poder de polícia se destina a assegurar o bem-estar geral social, garantindo, através de proibições, concessões e apreensões o exercício de direitos individuais e coletivos. Portanto, o Poder de Polícia consubstancia-se no conjunto de órgãos e serviços públicos destinados a fiscalizar, controlar e deter as atividades individuais que se mostrem contrarias à saúde, moralidade, sossego, higiene, segurança da sociedade em geral, objetivando evitar conflitos de direitos, ante ao interesse de toda a população.

Nesse sentido, a Constituição Federal, em seu art. 144 dispõe:

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal;

II - polícia rodoviária federal;

III - polícia ferroviária federal;

IV - polícias civis;

V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Por sua vez, a Constituição Estadual em seu art. 193, § 1º, também estabelece:

Art. 193. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos, subordinados ao Governador do Estado:

§ 1°. A lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades, definindo suas competências, estruturando suas carreiras e fixando direitos, deveres, vantagens e regime de trabalho de seus integrantes.

A Lei Complementar Estadual nº 022/94 estabelece em seu art. 5º, IX:

Art. 5°. São funções institucionais exclusivas da Polícia Civil, e de polícia judiciária, investigatória policial, a de caráter criminalístico e criminológico, a cautelar pré-processual, a preventiva da ordem e dos direitos, o combate eficaz da criminalidade e da violência, além das seguintes:

(...)

IX – Exercer a fiscalização de jogos e diversões públicas, expedindo o competente alvará, a seu critério, mediante o pagamento das taxas decorrentes do poder de polícia.

Nestes termos, a Lei Estadual nº 6.430/2001 estabeleceu de forma taxativa as atividades submetidas às taxas relativas ao poder de polícia, são elas:

“2 – TAXAS RELATIVAS À POLÍCIA ADMINISTRATIVA.

2.1.1.3 – BARES, RESTAURANTES, LANCHONETES E SIMILARES DA CAPITAL (ANUAL)

2.1.1.3.1 – CLASSE A (ACIMA DE 50 CM2) – valor 74,91 UPF/Pa (ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO).

2.3 – REGISTRO

2.3.3 – REFERENTE À SEÇÃO DE DIVERSÕES PÚBLICAS DA CAPITAL – valor 148,82 UPF – Pa (REGISTRO)

2.4.5 VISTORIA (ANUAL) – valor 65,72 UPF / Pa (VISTORIAS)”

Considerando a necessidade de fiscalização, o Decreto nº 2.423/82 especificou as atividades sujeitas à fiscalização policial:

Art. 1º – Ficam sujeitas ao registro, licenciamento e fiscalização policial as atividades de:

I – Diversões públicas;

II – Estabelecimento de hospedagem;

III – Fabrico, reparo, comércio, depósito e uso de produtos sujeitos ao controle policial;

IV – Serviços de vigilância e similares;

V – Investigações particulares;

VI – Serviços de embalsamento;

VII – Oficinas mecânicas e “ferro velho”; VIII – Atividades autônomas não regulamentadas;

Art. 2º – Para os efeitos deste Decreto, consideram-se diversões públicas.

I – Locais de exibição cinematográfica, teatral ou musical;

II – Clubes, associações recreativas ou outros locais que mantenham ou não jogos permitidos por lei;

III – Auditório, emissoras de rádio ou televisão;

IV – Empresas ou estabelecimento que exploram direta ou indiretamente, música ou gravação ao vivo;

V – Exposições em geral;

VI – Empresas que explorem jogos esportivos, luta de boxe e luta livre, corrida de veículos automotores e similares;

VII – Parques de diversões e circos.”

Analisando o caso concreto de acordo com as normas acima transcritas, concluo que a atividade desenvolvida pela sentenciada/impetrante não se enquadra nas hipóteses do decreto supramencionado, posto que, conforme se observa em seu contrato social, exerce ela o comércio varejista de produtos alimentícios – supermercados; fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria; restaurantes e similares; lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.

Assim, considerando-se que a sentenciada/impetrante já possui os alvarás necessários para o funcionamento dentro das especificações constantes do contrato social e desta forma está acobertada pela licença de funcionamento já concedida, não cabendo, portanto, a cobrança de taxa e novo alvará de funcionamento referente aos setores de restaurante e lanchonete que funcionam dentro do estabelecimento comercial em que se encontra localizada.

Nessa linha, comporta confirmação a sentença ora reexaminada.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

E como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/06/2025